Tribunal: TJES
Processo: 5000577-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000577-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A em face da decisão id 991584 (fls. 28/33), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos do processo nº 0007385-65.2017.8.08.0014, rejeitou a “impugnação ao cumprimento de sentença” por si oposta em face de ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA, ora Agravado.

Pelas razões recursais (id 991574), a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, para tanto, que (i) o cumprimento de sentença impugnado refere-se à execução de honorários advocatícios supostamente devidos ao Agravado em ação judicial de homologação de acordo; (ii) não foi pactuada entre as partes o pagamento de honorários advocatícios de forma extraordinária, isto é, além da sua remuneração ordinária, uma vez que o Agravado mantinha relação de trabalho com a Agravante; (iii) houve cerceamento do direito de defesa; (iv) nulidade da decisão por inobservância da ordem cronológica de julgamento; (v) inexistência de título executivo judicial amparando a cobrança; (vi) há vício na vontade manifestada pela Agravante quanto à formulação dos acordos assinados pelo Agravado na qualidade de advogado.

Decisão id 1042764 em que restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1169416).

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 1193852), pugnando pelo improvimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Junho de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão id 991584 (fls. 28/33), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos do processo nº 0007385-65.2017.8.08.0014, rejeitou a “impugnação ao cumprimento de sentença” oposta em face de ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA, ora Agravado.

Pelas razões recursais (id 991574), a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, para tanto, que (i) o cumprimento de sentença impugnado refere-se à execução de honorários advocatícios supostamente devidos ao Agravado em ação judicial de homologação de acordo; (ii) não foi pactuada entre as partes o pagamento de honorários advocatícios de forma extraordinária, isto é, além da sua remuneração ordinária, uma vez que o Agravado mantinha relação de trabalho com a Agravante; (iii) houve cerceamento do direito de defesa; (iv) nulidade da decisão por inobservância da ordem cronológica de julgamento; (v) inexistência de título executivo judicial amparando a cobrança; (vi) há vício na vontade manifestada pela Agravante quanto à formulação dos acordos assinados pelo Agravado na qualidade de advogado.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Agravante figura como parte executada no “cumprimento de sentença” deflagrado pelo Agravado, nos autos da ação judicial de origem, em que requer (o Agravado) o pagamento de honorários advocatícios previstos no acordo homologado em juízo e em relação ao qual (honorários) a Agravante teria se obrigado a suportar.

De início, deve ser afastada a alegação de nulidade da decisão vergastada por inobservância da ordem cronológica estabelecida no Estatuto Processual Civil.

Acerca da matéria, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
o dever de observar a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão, previsto no art. 12 do Código de Processo Civil, não tem natureza absoluta, e, caso não seja observado, não resulta por si só em nulidade processual
” (AgRg no HC 533.831/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020).

Inobstante, considerando a multiplicidade de demandas envolvendo as mesmas partes, a prolação de decisão em bloco consubstancia medida de otimização da prestação jurisdicional, não havendo nulidade neste particular.

Ademais, a decisão vergastada não padece de ausência de fundamentação, eis que abordou os argumentos fáticos e jurídicos relevantes para o exame das questões controvertidas e suscitadas na impugnação oposta pela Agravante, embora não tenham sido acolhidas as teses suscitadas.

Não há que se falar, ainda, em nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado, por ser o destinatário da prova, pode (e deve) indeferir aquelas (provas) que entender inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito recursal, restou estabelecido no acordo homologado nos autos da ação judicial de origem que a Agravante “
custeará o pagamento de custas e honorários advocatícios à base de 20% do valor do acordo
” (id 991577, fls. 04).

Com efeito, a Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de agravo de instrumento nº 5000250-51.2020.8.08.0000, em 31.08.2020, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo, refutou idêntica pretensão recursal deduzida pela Agravante, notadamente a tese que diz respeito à suposta inexibilidade da obrigação de pagar honorários advocatícios ao Agravado.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO IMPROVIDO.

1 - Não assiste razão ao Agravante quando alega a inexistência de título capaz de amparar a cobrança, uma vez que a pretendida prova testemunhal não teria o condão de afastar a responsabilidade advinda do título executivo judicial transitado em julgado.

2 – Segundo o disposto no art. 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ao deixar assente que “nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados”.

3 – Não é possível vislumbrar a alegada má-fé do Agravado, bem como o dolo na manifestação da vontade, vez que a Agravante, ao assinar os inúmeros acordos, acabou manifestando sua concordância, não sendo crível a alegação de que não tinha ciência dos seus termos, mormente quando formulado reiteradas vezes.

4 – Inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar a inobservância do disposto no art. 12 do NCPC, sendo que a ordem cronológica de conclusão deverá ser observada, preferencialmente, para julgamento das causas.

5 – Recurso improvido.”

A Colenda Segunda Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, na apreciação de recurso envolvendo as mesmas partes e sobre idêntica
quaestio iuris
, decidiu nesta mesma direção, conforme ilustra o agravo de instrumento nº 5000572-37.2021.8.08.0000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – OBRIGAÇÃO EXPRESSAMENTE ASSUMIDA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Quanto ao título exequendo, não há discussão sobre a obrigação assumida pela agravante de pagar 20% (vinte por cento) do valor do acordo ao advogado subscritor da inicial da ação homologatória, decorrente de assertiva expressa nesse sentido inserida na peça de ingresso.

2. A clareza do texto do título exequendo vai de encontro à tese de que tal previsão decorreu de dolo da parte exequente, passando despercebida pelos representantes da agravante, principalmente considerando que os mesmos, segundo narrativa própria, assinaram mais de cem peças no mesmo sentido.

3. O fato de o agravado ter percebido, durante o período de vínculo, remuneração fixa, não exclui a possibilidade de acerto quanto ao recebimento de valores eventuais a título de honorários, decorrente de sua atuação judicial.

4. A prolação de decisões similares no grande número de ações da mesma natureza, movidas pelo agravado, em face da parte agravante, não configura violação da norma processual no tocante à cronologia prevista pelo artigo 12, do Código de Processo Civil, dada a necessidade de otimização da prestação jurisdicional.

5. Recurso conhecido e improvido.”

De fato, não se sustenta a tese de inexigibilidade do título fundada na alegação de que os honorários devidos ao Agravado teriam sido quitados por meio do salário pago em decorrência da relação de emprego havido entre ambos.

Afinal, a Lei Federal nº 8.906/1994, em seus arts. 21 e 22, assegura ao advogado empregado a percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais não se confundem com a remuneração paga a título de salário:

“Art. 21. Nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados.

Parágrafo único. Os honorários de sucumbência, percebidos por advogado empregado de sociedade de advogados são partilhados entre ele e a empregadora, na forma estabelecida em acordo.”

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)”

A matéria deduzida pela Agravante para desconstituir o título judicial, e, por consequência, a obrigação de pagar nele fixada, com fundamento em suposto vício de consentimento decorrente de má-fé e dolo do Agravado, demandaria ampla produção probatória que se revela incompatível com o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual deveria ter a Agravante ajuizado ação anulatória, consoante disposto no art. 966, § 4º, do Código de Processo Civil, o que não fez.

Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial nº 505.804, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro João Otávio de Noronha:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ANULAÇÃO. MEIO ADEQUADO. AÇÃO ANULATÓRIA. SÚMULA N. 83/STJ.

1. O meio adequado para desconstituir acordo homologado judicialmente é ação anulatória. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.”

Convém ressaltar, no entanto, que das provas acostadas aos autos não é possível extrair a alegada má-fé ou dolo do Agravado, uma vez que a previsão de honorários advocatícios, no acordo homologado em juízo, é clara e transparente, sendo que referida petição foi assinada, também, por representante legal da Agravante, não podendo alegar desconhecimento quanto aos referidos termos.

Destarte, as razões recursais não infirmam a decisão vergastada, devendo ser mantida incólume a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
acerca da improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença oposto no feito de origem.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000577-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÃO – ORDEM CRONOLÓGICA – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADOS – INEXIGIBILIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
dever de observar a ordem cronológica de conclusão, previsto no art. 12, do Código de Processo Civil, não tem natureza absoluta, e, caso
in
observado, não resulta, por si só, em nulidade processual.

2. O dever de fundamentação resta atendido se examinados os argumentos
fáticos e jurídicos relevantes para o exame das questões controvertidas.

3.
A legislação processual permite ao juiz indeferir as provas que entender desnecessárias para o deslinde da controvérsia, sem que isso configure cerceamento de defesa.

4.
A Lei
Federal
nº 8.906/1994,
em seus arts. 21 e 22,
assegura ao advogado empregado a percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais não se confundem com a remuneração paga a título de salário.

5. É cediço que o meio adequado para desconstituir acordo homologado por sentença é a ação anulatória.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A e Agravada ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.